Tribunal: TCU
Processo: 005.437/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município Ibaretama/CE por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município Ibaretama/CE por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz e condená-la ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 06/01/2016 23.734,40 23/03/2016 6.733,99 23/03/2016 20.774,14 28/04/2016 6.733,09 28/04/2016 19.189,67 31/05/2016 31.107,73 15/07/2016 15.222,10 15/07/2016 46.903,90 26/08/2016 20.774,14 26/08/2016 6.733,99 10/10/2016 55.349,23 1o/12/2016 27.395,57 21/12/2016 19.000,00 29/12/2016 6.112,59 29/12/2016 3.000,00 9.2. aplicar à Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao FNDE, para ciência.